Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737368-35.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: FABIANA PEREIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que este recurso está em duplicidade, pois há outro idêntico interposto anteriormente contra a mesma decisão (AI 0715111-16.2020.8.07.0000), distribuído em 5 de junho de 2020, e que aguarda o julgamento de Embargos de Declaração do Acórdão no 1276246. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão contraria o princípio da unirrecorribilidade (singularidade ou unicidade). Assim, revogo a decisão Id. 19360164 e NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora